Tribunal: STF
Processo: RE 102600
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-27
Data de publicação: 1985-08-27

Ementa:
- FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE
JURISDIÇÃO CONTENCIOSA, A ENSEJAR O OBICE DO ART. 325, V, C, DO
REGIMENTO INTERNO, NÃO OCORRENDO, NA ESPÉCIE, QUAISQUER DAS
EXCLUDENTES DO CAPUT DO DISPOSITIVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO
CONHECIDOS.